Tribunal: TJMT
Processo: 0024351-40.2012.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Assim sendo, estando a decisão proferida neste agravo de instrumento em conformidade com o julgamento proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 260.696/MT, transitado em julgado, oficie-se a instância originária para dar cumprimento ao acórdão. Após, arquive-se. Às providências.